Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0717096-11.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: RENATO NOGUEIRA QUEIROS EMBARGADO: NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO, KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO NOGUEIRA QUEIROS contra decisão desta Presidência de ID 37841208, que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência incidental requerida no recurso especial. Sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito é evidente e o perigo da demora é in re ipsa, diante da não aplicação do Tema 1.076 pelo acórdão recorrido. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, na hipótese dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão desta Presidência não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão foi clara no sentido de que a providência requerida pelo recorrente contraria o procedimento previsto pelo Código de Processo Civil para aplicação do regime dos repetitivos, uma vez que, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial, o Presidente deverá encaminhar os autos ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se entender que o acórdão divergiu do entendimento do STJ exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (artigo 1.030, inciso II, do CPC). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Transcorrido o prazo para contrarrazões, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024